Tribunal: TJES
Processo: 5024771-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024771-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE E DOSIMETRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). RECURSO DESPROVIDO COM AJUSTE DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reduzir multa administrativa de R$ 118.980,14 para R$ 10.000,00, em razão de cobrança indevida de seguros não contratados em fatura de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer o regime de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública, considerando a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário exerce o controle de legalidade sobre os atos administrativos sancionadores, competindo-lhe reduzir penalidades que se revelem desproporcionais ou desarrazoadas em relação à gravidade da infração e à vantagem auferida. 4. A fixação de multa em valor superior a R$ 118 mil por cobrança indevida de valores ínfimos (R$ 4,49 e R$ 13,70), cujos danos foram reparados via acordo judicial de R$ 2.800,00, viola o princípio da proporcionalidade e desnatura o caráter pedagógico da sanção. 5. A reincidência exige, nos termos do art. 27 do Decreto nº 2.181/1997, a prova de repetição de infração após decisão administrativa definitiva e irrecorrível no período de cinco anos, sendo vedada sua presunção por habitualidade genérica. 6. A quantia de R$ 10.000,00 preserva o caráter punitivo-pedagógico da multa e recompõe a sanção em patamar compatível com a lesão concretamente apurada. 7. Os juros de mora incidem desde a constituição em mora, pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, e, a partir dessa data, aplica-se a Taxa SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com outro índice no mesmo período, nos termos da EC nº 113/2021. 8. A correção monetária pelo IPCA-E incide apenas a partir do julgamento que reduziu a multa, porque somente nesse momento o valor devido se torna líquido no patamar reputado proporcional, devendo ser deduzido o componente inflacionário correspondente no cálculo da SELIC para evitar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, com ajuste de ofício nos consectários legais.
Tese
s
de julgamento
: 1. O controle jurisdicional da dosimetria de sanções administrativas é cabível quando verificada afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2.. Em multa administrativa reduzida judicialmente, os juros de mora incidem desde a constituição em mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021 e, a partir de então, pela Taxa SELIC, enquanto a correção monetária pelo IPCA-E incide apenas a partir do julgamento que redefiniu o valor da penalidade.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 27 e 28; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJES, AC 024130165723, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.10.2018; TJES, EDcl-AP 5004746-85.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,ressalvada, de oficio, a adequacao dos consectarios legais,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos “embargos à execução fiscal” opostos por BANCO ITAUCARD S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para tão somente reduzir a multa administrativa aplicada pelo embargado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando a atualização pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora pela caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado administrativo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em suma, que:
(i)
o controle judicial de atos administrativos sancionadores deve ser excepcional, restringindo-se à legalidade e regularidade formal, sob pena de invasão indevida no mérito administrativo e violação à Súmula 665 do STJ;
(ii)
a redução drástica da multa de R$ 118.980,14 para R$ 10.000,00 desconsidera o caráter punitivo-pedagógico da sanção e os critérios do art. 57 do CDC, baseando-se erroneamente apenas no valor do acordo individual com a consumidora;
(iii)
a dosimetria original considerou a condição econômica de grande porte da instituição financeira e sua desídia no processo administrativo, ao não apresentar documentos solicitados;
(iv)
o afastamento da agravante de reincidência foi indevido, pois fundamentado na habitualidade de condutas infracionais, e que, mesmo se mantido o afastamento, a redução deveria ser proporcional a 1/3 (um terço) do valor, e não ao patamar irrisório fixado.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) o Poder Judiciário possui competência para revisar a dosimetria da sanção quando esta afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em invasão de mérito administrativo; (ii) a decisão administrativa carece de motivação concreta quanto à gravidade e vantagem auferida, além de não ter comprovado a reincidência por meio de decisões transitadas em julgado de mesma natureza nos últimos cinco anos, conforme exige o art. 27 do Decreto nº 2.181/97; (iii) a manutenção do valor fixado na sentença preserva o caráter pedagógico sem gerar enriquecimento sem causa, devendo ser majorados os honorários advocatícios em sede recursal.

A r. sentença atacada, de forma fundamentada, entendeu pelo acolhimento parcial da pretensão autoral, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Estadual, nos seguintes termos:

(...)

O artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto nº 2.181 /97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso dos autos, foi aplicada multa de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil e novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) em face do banco embargante por ter o mesmo cobrado de uma consumidora os valores de R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) e R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos) em sua fatura de cartão de crédito por seguros que não foram contratados pela consumidora.

Frise-se que a instituição financeira ora embargante e a consumidora entabularam acordo judicial, arcando o banco com o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a fim de reparar os danos causados a sua cliente. E, em que pese tal avença não afaste a aplicação da multa administrativa, possível que tal fato possa ser considerado para a dosimetria na penalidade.

Constato que analisando a repercussão do dano à consumidora (no valor total de R$ 2.800,00), a multa imposta pela Administração Pública (R$ 118.980,14) se distanciou de sua finalidade, porquanto arbitrada em quantia desarrazoada e desproporcional, mesmo considerando a capacidade financeira da empresa.

Ademais, do inteiro teor da decisão administrativa sancionatória, percebe-se, no entanto, que a reincidência do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco embargante nos 5 cinco anos anteriores e que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997. Logo, a agravante que majorou a multa (reincidência) deverá ser afastada.

Assim, o valor fixado na seara administrativa deve ser reduzido para o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

(...).

Observa-se que a r. sentença fundamentou de forma específica o acolhimento do pedido de redução da multa no caso concreto, explicando o motivo concreto para a minoração do valor da sanção administrativa, inexistindo qualquer nulidade.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Com efeito, o artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto nº 2.181/97.

No caso, a autoridade administrativa aplicou multa de R$ 118.980,14 em razão da cobrança indevida de valores mensais de R$ 4,49 e R$ 13,70, a título de seguro lar e seguro residencial, em fatura de cartão de crédito, que foram restituídos parcialmente, após a negativa da contratação (ID 18672268, páginas 09-10 e 84-90). Conforme bem pontuou a r. sentença, a repercussão total do dano à consumidora, resolvida mediante acordo judicial, alcançou o valor de R$ 2.800,00 (cf. 18672268, pág. 98 e 105), o que demonstra que a multa imposta pela Administração Pública distanciou-se de sua finalidade pedagógica, assumindo contornos desarrazoados. A manutenção de sanção pecuniária em patamar tão elevado, frente a uma infração de baixa gravidade e ausência de vantagem econômica auferida pelo fornecedor, configura afronta ao princípio da proporcionalidade.

Ademais, no que tange à agravante de reincidência, a decisão administrativa sancionatória padece de vício de motivação. A reincidência não pode ser presumida sob o manto de uma "habitualidade" genérica. O Decreto Federal nº 2.181/1997, em seu artigo 27, é taxativo: "Considera-se reincidência a repetição de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, pelo mesmo fornecedor, após decisão administrativa definitiva e irrecorrível que o tenha condenado por infração anterior, no período de cinco anos". Ante a ausência de indicação precisa de processos administrativos transitados em julgado com infrações similares no quinquênio anterior, o afastamento da majorante é medida imperativa de legalidade.

Neste cenário, a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada e suficiente para atender ao caráter repressivo e educativo da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa do ente público ou em confisco inadmissível ao direito de propriedade, garantido pelo artigo 5º, inciso XXII, da Constituição da República. A fragilidade da fundamentação administrativa na dosimetria da pena autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio e a justiça no caso concreto.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MULTA DO PROCON. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A alegação de usurpação de competência pelo fato de o Procon aplicar multa em razão de descumprimento de acordo realizado na esfera judicial não possui fundamento fático porque o acordo entre a apelante e a consumidora foi celebrado perante o Procon Municipal 2. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto
(Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015). 3. -
No caso, considerando a infração cometida pela apelante - não restituição de valor pago por produto que apresentou vício de qualidade que não foi sanado no prazo legal - e o fato de que mesmo após acordo extrajudicial ela não providenciou a restituição da quantia paga pela consumidora, mostra-se razoável a multa fixada em R$2.000,00 (dois mil reais).
4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0011323-63.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/08/2022; DJES 11/08/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2.
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de
R
$ 98.884,76 (noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seus centavos), assim como o valor de
R
$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de propaganda enganosa, devendo ser reduzida para
R
$ 3.000,00 (três mil reais).
4.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ. Resp 1807495/DF). 6. Recursos parcialmente providos. (TJES; AC 0012717-46.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/06/2021; DJES 09/08/2021)

Portanto, a redução do valor da multa administrativa realizada na sentença vergastada, deve ser mantida, pois adequada às peculiaridades do caso concreto e condizente com o montante fixado para casos semelhantes na jurisprudência deste egrégio Tribunal.

Em relação aos consectários legais, a sentença estabeleceu juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, desde o trânsito em julgado administrativo, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença que reduziu a multa. O entendimento está em conformidade com a orientação jurisprudencial que se consolidou para condenações administrativas em geral contra a Fazenda Pública: após a vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios incidem pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária, em obrigações de natureza administrativa, observa o IPCA-E. Foi precisamente essa a tese firmada pelo STJ no REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Acrescenta-se que, em casos de multa administrativa reduzida judicialmente por excessividade, a correção monetária pelo IPCA-E deve incidir apenas a partir do julgamento que redefiniu o valor da penalidade como observado pela sentença, porque é nesse momento que o quantum devido se torna líquido no patamar reputado proporcional. Antes disso, subsistia cobrança em valor judicialmente reconhecido como excessivo. Essa compreensão, além de prestigiar a isonomia, coaduna-se com o raciocínio segundo o qual a mora, para fins de juros, decorre da constituição definitiva do crédito, mas a atualização monetária do valor reduzido somente pode fluir a partir da decisão judicial que o fixou em montante razoável.

Todavia, impõe-se um ajuste pontual de ofício. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 dispôs que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. O Supremo Tribunal Federal tem aplicado esse comando a partir da publicação da emenda, em 09/12/2021, reconhecendo a incidência imediata da SELIC sobre as condenações da Fazenda Pública.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a Taxa SELIC, quando incidente como encargo único, não pode ser cumulada com outro índice de atualização monetária, e, nas hipóteses em que se faça a decomposição dos encargos, deve-se evitar bis in idem, com a dedução do componente inflacionário correspondente. Em outras palavras, não se admite a cumulação da SELIC com IPCA-E sobre o mesmo período temporal.

Assim, os juros moratórios incidirão, até 09/12/2021, pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, observada a data da constituição definitiva em mora fixada na origem e ressalvado eventual período de suspensão da exigibilidade; a partir de 09/12/2021, passará a incidir a SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com qualquer outro índice no mesmo período. Como, no caso concreto, a correção monetária do valor reduzido somente é computável a partir do julgamento que redimensionou a multa, a incidência da SELIC, a partir de 09/12/2021, deverá observar essa particularidade, deduzindo-se o componente correspondente ao IPCA-E até o termo em que a própria correção monetária passa a ser juridicamente exigível, evitando-se duplicidade de atualização.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à sua apelação. O embargante aponta omissão do julgado quanto ao capítulo do recurso de apelação relativo ao índice dos juros de mora e ao termo inicial da correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar capítulo do recurso de apelação relativo ao índice de juros de mora incidente sobre multa administrativa reduzida judicialmente e acerca do termo inicial da correção monetária; e (ii) definir o índice aplicável dos juros de mora e o critério de incidência temporal da correção monetária da multa administrativa reduzida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento (art. 1.022 do CPC), limitadas à obscuridade, contradição, omissão e erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado incorre em omissão ao não examinar expressamente o capítulo do recurso de apelação relativo ao índice dos juros de mora e ao termo inicial da correção monetária. 5.
Em casos de redução judicial de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor, os juros de mora incidem desde a constituição em mora do devedor, a partir do termo final fixado pela notificação administrativa, observando-se o índice da caderneta de poupança até a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando passou a incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E.
6.
A correção monetária deve incidir a partir da data do julgamento que a reduz, com base no índice IPCA-E, pois somente então se definiu o valor proporcional e razoável da sanção.
7.
As leis municipais que regem os créditos inscritos em dívida ativa não se aplicam ao caso, porquanto a redução decorreu de decisão judicial e, por isonomia, aplica-se o mesmo regime de consectários imposto à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos consectários legais deve ser sanada. 2.
Os juros de mora incidem desde a constituição em mora na esfera administrativa, observando-se o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021 e, a partir da publicação da EC nº 113/2021, a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E.
3.
A multa administrativa reduzida judicialmente deve ser corrigida pelo índice IPCA-E a partir do julgamento que fixou o novo valor
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97 e 5º, LIV; CPC, arts. 489, §1º, IV; 949, II; 1.022, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJES, APL-RN 0011397-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27/08/2024; TJES, EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/07/2022; TJES, EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26/04/2022; TJPR, EDcl-AP 0000087-20.2018.8.16.0190, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 16/03/2020; STF, RE-AgR 1.537.323, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/02/2025. (TJES, Embargos de declaração na apelação cível nº 5004746-85.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em plenário virtual de 23 de fevereiro de 2026 a 27 de fevereiro de 2026).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressalvada, de ofício, a adequação dos consectários legais para estabelecer que os juros de mora incidam pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, observada a constituição definitiva em mora e eventual suspensão da exigibilidade do crédito, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com outro índice no mesmo período, devendo o IPCA-E ser computado apenas a partir do julgamento que reduziu a multa administrativa, com a correspondente dedução de seu componente no cálculo da SELIC, de modo a impedir bis in idem.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a condenação, apenas do apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) na base de cálculo fixada na origem, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.